Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002238-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALIS ALVES OLIVEIRA - CPF: 450.545.501-78 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de n.
1002238-18.2025.8.11.0001.

Origem:

Núcleo Digital de Justiça dos

Juizados Especiais.

Recorrente:

JALIS ALVES OLIVEIRA
.

Recorrido:

MUNICIPIO DE CONFRESA
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS.SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI LOCAL QUE AUTORIZA A CONCESSÃ0 DE RGA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada contra o Município de Confresa-MT, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento da existência de ação coletiva com objeto idêntico. Na ação originária, o recorrente pleiteava o reconhecimento do direito ao reajuste salarial de 5,03%, previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022. O juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito ao constatar a tramitação de ação coletiva promovida por sindicato representativo da categoria. O recorrente alegou cerceamento de defesa e inexistência de litispendência entre as ações. O recorrido, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença e a impossibilidade de concessão do reajuste por óbice orçamentário e legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo individual em razão da existência de ação coletiva com objeto semelhante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador ou intimação para produção de provas; (iii) determinar se subsistem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STJ admite a convivência harmônica entre ação coletiva e ação individual com o mesmo objeto, inexistindo litispendência ou impedimento ao prosseguimento da demanda individual quando não requerida a suspensão pelo autor.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com base apenas na existência de ação coletiva, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a faculdade do autor individual em prosseguir com sua ação.

Não há nulidade processual por ausência de despacho saneador nos Juizados Especiais, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os fatos relevantes estiverem documentalmente comprovados.

Inexiste cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo de origem exerceu sua discricionariedade conforme os princípios orientadores da Lei nº 9.099/95.

Mantém-se o deferimento da gratuidade de justiça, pois não houve prova nos autos de que o recorrente possui capacidade financeira para arcar com os custos do processo, permanecendo válida a presunção de hipossuficiência reconhecida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o ajuizamento nem o regular prosseguimento de ação individual, salvo expressa manifestação do autor pela suspensão.

A ausência de despacho saneador e de intimação específica para produção de provas não configura cerceamento de defesa nos Juizados Especiais, desde que os autos estejam suficientemente instruídos para o julgamento antecipado da lide.

A concessão da gratuidade de justiça permanece válida enquanto não houver prova suficiente da capacidade financeira da parte beneficiária.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 51, II, e 55; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.612.933/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2019, DJe 27.09.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.940.693/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 10.12.2021; Turma Recursal, Processo nº 1022245-31.2025.8.11.0001, Rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA, julgado em 24.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

No que concerne às preliminares suscitadas pelo recorrente, não vislumbro cerceamento de defesa ou nulidade processual. Conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Ademais, nos Juizados Especiais não há obrigatoriedade de despacho saneador, sendo possível o julgamento antecipado da lide quando as questões discutidas forem predominantemente de direito ou quando os fatos relevantes já estiverem documentalmente comprovados, como ocorre no presente caso.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

O processo teve origem em ação de cobrança e cumprimento de lei municipal ajuizada pelo recorrente contra o Município de Confresa/MT, na qual pleiteava o reconhecimento do direito ao reajuste de 5,03%, previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022, a ser aplicado a partir de maio de 2024.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação específica para produção de provas e ausência de despacho saneador, configurando decisão surpresa. Alega ainda que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, sendo impossível a suspensão sem manifestação do autor. Por fim, argumenta que possui direito líquido e certo ao reajuste previsto em lei municipal específica, que já contemplava dotação orçamentária para sua implementação.

Em contrarrazões, o Município de Confresa defende a manutenção da sentença, impugna o pedido de gratuidade da justiça e sustenta a impossibilidade de concessão do reajuste em razão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao mérito, o cerne da questão consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da existência de ação coletiva com idêntico objeto está em conformidade com os princípios que regem os Juizados Especiais.

No caso em análise, verifico que o juízo
a quo
constatou a existência de ação coletiva em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF), sob o número 1003741-31.2024.8.11.0059, cujo objeto é idêntico ao da presente demanda individual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento, tampouco o prosseguimento de ação individual, constituindo faculdade de o autor individualmente requerer a suspensão do respectivo processo, a fim de aguardar o julgamento da ação coletiva.

Assim, a mera existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o regular prosseguimento da ação individual, salvo expressa manifestação do autor pela suspensão. Desse modo, impõe-se a anulação da sentença.

Nesse sentido,
verbis;

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.612.933/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019.).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. 1. A revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. 4. Não prospera a teoria de que a modulação dos efeitos não se aplica àqueles casos em que a Ação de Execução já tenha sido ajuizada antes do marco de 30.6.2017, mas somente às hipóteses em que não houve ainda o ajuizamento.” (...)
(AgInt no REsp n. 1.940.693/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Friso, ainda, que em caso análogo de n.
1033936-42.2025.8.11.0001
de relatoria do Dr.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, julgado em
30/09/2025
e com trânsito em julgado em 24/10/2025, assim restou ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI LOCAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada contra o Município de Confresa-MT, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, diante da existência de ação coletiva com objeto idêntico. A recorrente pleiteava o reajuste de 5,03% previsto na Lei Municipal nº 1.082/2022, a ser aplicado a partir de maio de 2024. Em sede recursal, sustentou o direito ao ajuizamento de ação individual, mesmo diante da existência de demanda coletiva. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo individual com fundamento na existência de ação coletiva com objeto semelhante; (ii) determinar se subsistem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o ajuizamento ou o regular prosseguimento de ação individual, salvo se houver requerimento expresso do autor pela suspensão do feito.

A extinção do processo individual com base apenas na tramitação de ação coletiva viola a jurisprudência consolidada do STJ e os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, sendo necessária a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não houver prova de que a parte possui capacidade financeira para arcar com os custos do processo, prevalecendo a presunção de hipossuficiência acolhida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de ação coletiva com objeto semelhante não impede o ajuizamento nem o regular prosseguimento de ação individual, salvo expressa manifestação do autor pela suspensão.

A concessão da gratuidade de justiça permanece válida enquanto não houver prova suficiente da capacidade financeira da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 5º, 51, II, e 55.

Turma Recursal, Processo nº 1003160-59.2025.8.11.0001, Rel. Juiz(a) Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 25.08.2025, DJE 25.08.2025.

Turma Recursal, Processo nº 1022991-93.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 25.08.2025, DJE 25.08.2025.”
(N.U 1033936-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinado o retorno do processo ao Juízo de Origem para o seu prosseguimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026